Tribunal: TJES
Processo: 5002482-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002482-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE BATISTA COSTA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com causa de aumento, cuja prisão foi convertida em preventiva, e também indeferido pedido de liberdade provisória, sob fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada de forma idônea; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições subjetivas favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A prisão preventiva encontra fundamento concreto na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelas circunstâncias da apreensão de significativa quantidade de drogas e instrumentos típicos do tráfico.
2.
A existência de outro processo em curso por crime da mesma natureza demonstra habitualidade delitiva e risco de reiteração criminosa, o que legitima a custódia cautelar.
3.
A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos da periculosidade do agente e da probabilidade de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do CPP.
4.
A gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública afastam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
5.
O preenchimento dos requisitos do art. 313, I, do CPP se verifica, considerando a pena máxima abstrata dos delitos imputados.
6.
A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, pois se fundamenta em juízo de periculosidade e necessidade processual, e não em antecipação de pena.
7.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 35, caput; 40, III; CPP, arts. 312 e 313, I; CP, arts. 29 e 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002482-26.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE BATISTA COSTA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALVARO FRANCA TEIXEIRA FRANCA - ES38892

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE BATISTA COSTA
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico
e associação para o tráfico de
drogas nas imediações de
entidade social
(art
s
. 33, caput, c/c 35, caput, c/c 40, inc. III, todos da Lei 11.343/06, c/c 29
e
69, ambos do C
P)
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu pedido de liberdade provisória.

A defesa sustenta, em suas razões, que a fundamentação empregada para decretação e manutenção da prisão preventiva é inidônea.

Aduz mais, que a medida é desproporcional, dadas as condições subjetivas favoráveis do paciente.

Postula, em sede liminar, pela revogação da prisão ou substituição por cautelares diversas, pleitos reiterados no mérito (Id. 18191963).

Sobre
os fatos,
consta da denúncia (Id. 18222447)

que, na manhã de 19/6/2025, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam a informação de que, na Rua das Acácias, bairro Nova Esperança, município de Linhares/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havia indivíduos praticando a mercancia ilícita.

Em diligência no endereço indicado, os agentes avistaram o ora paciente, que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, adentrando numa casa com aparência de abandonada, local em que foi abordado.

Realizadas buscas, foram encontrados, no interior de um guarda-roupas existente no imóvel, 01 (um) maço de cigarros contendo
52
(cinquenta e duas)
pedras de

crack
;
R$ 162,00
(cento e sessenta e dois reais);
01
(uma)
base carregadora
;
01
(um)
rádio comunicador;

01
(uma)
balança de precisão
;
01
(uma)
balaclava;

02
(dois)
aparelhos celulares
e
01
(uma)
faca
.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
21
/
6
/202
5
, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, destacando a gravidade em concreto da conduta.

Posteriormente, em
9
/
2
/
2026

o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, consoante se constata da documentação juntada aos autos (Id. 18676050).

Em análise da movimentação processual se constata que a audiência de instrução e julgamento está designada para

14/9/2026
.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

A alegação de que o paciente vem sendo mantido preso sob
fundament
ação inidônea
não prospera.

O

Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública e coibir a reiteração da prática da mercancia, sobretudo ante a notícia de que o réu responde a outro processo, por prática idêntica, fato que revela habitualidade delitiva.

De fato, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é evidente, pois atuante, em tese, no tráfico de drogas, de modo que há grandes chances de que volte a delinquir, caso seja liberto provisoriamente.

E nesse cenário, o acautelamento se apresenta como medida adequada e necessária para a instrução do feito, bem como para interromper ou diminuir a atuação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

A propósito, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a preventiva
1
.

Com efeito, a jurisprudência do STJ admite a decretação ou manutenção da prisão para garantir a ordem pública, quando há elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, como na espécie, o que impõe concluir que estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Via de consequência, é inviável a aplicação de medidas
cautelares
em substituição à prisão, pois a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da cautelar máxima (art. 313, inc. I, do CPP), uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crimes cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Indo adiante, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Desse modo,

não
procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, tampouco se será substituída.

P
or fi
m,

s
obre a
s alegadas
condições subjetivas favoráveis do paciente
, como a primariedade e ocupação lícita, tais atributos não obstam a prisão, pois estão presentes os requisitos legais para sua decretação e manutenção
2
.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18965275),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade ao feito.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/6/2022;
DJE 21/6/2022.

2
STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator:
Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,

j
ulg.: 18/12/2023,
T5, DJe: 20/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.